Tribunal: TJSP
Processo: 2009386-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para transferência do domínio do imóvel deixado pela "de cujus"– Inconformismo da inventariante – Ausência de manifestação dos demais herdeiros - Recurso desprovido.